Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005686-12.2019.8.11.0000
Recorrente: MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME
Recorrido: RODOBENS CAMINHOES CUIABÁ S. A. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME (id 61458059) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44768463):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – QUEBRA PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA – SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – ARRECADAÇÃO DOS BENS DOS FALIDOS – BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – QUESTÕES QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO ATUAL MOMENTO - PROCESSO FALIMENTAR QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE ENCERRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ANULADA - DECISUM ANTERIOR REVIGORADO – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL – RECURSO PROVIDO. 1- Não se justifica manter a constrição total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida, quando o processo falimentar já se encontra na fase de encerramento e não há qualquer pendência à pagar. 2- No caso concreto, tendo em vista a existência de decisão anterior deferindo o relatório final para o encerramento do processo de falência, não há motivo para reabertura de discussão quanto à indisponibilidade total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida. 3- Assim, mostra-se devida a anulação do decisum Agravado, a fim de que os autos retornem para a instância de origem para a realização do relatório final da falência, conforme já deferido em decisão anterior revigorada.” (TJMT, RAI 1005686-12.2019.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 46030462 foram REJEITADOS, conforme acórdão id 52596489.
Foram manejados novos aclaratórios no id 53757993, sendo novamente REJEITADOS, conforme decisão id 57721995.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que houve afronta aos artigos 272, § 2o, 280, 489, § 1o, II, IV, V, 1.022, I, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, bem como aponta a existência de divergência jurisprudencial.
Alega que foram violados os artigos 272, § 2o e 280, ambos do CPC, uma vez que não houve intimação do representante legal da massa falida para apresentar contrarrazões no Agravo de Instrumento, restando latente a nulidade, ainda mais ante o prejuízo pelo fato de ter tornado nula a arrecadação de bens imóveis, que obtiveram as avaliações parciais no importe de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).
Afirma que o artigo 489, § 1o, II, IV e IV restaram violados, uma vez que o dispositivo trata da decisão não fundamentada, salientando que “(...)É exatamente a situação posta, ao passo que o Tribunal Estadual, invocando julgamento proferido em processo semelhante, trouxe ao presente as convicções firmadas naquele, de forma absolutamente genérica e abstrata.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Dito isso, calha sinalizar que a probabilidade do direito se evidencia da simples leitura das razões recursais, que corroboram a nulidade absoluta do decisum recorrido, seja porque não intimado o procurador constituído pela Recorrente quanto ao julgamento designado, seja porquanto sem fundamentação o pronunciamento jurisdicional.
Igualmente corroborado no recurso em voga o periculum in mora, ao passo que foram anulados todos os atos de arrecadação e avaliação dos ativos, a possibilitar a livre disposição desses bens pelos sócios e/ou terceiros outrora alcançados.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61658496 e 61732482.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que há prejuízo latente pelo fato de o representante da massa falida não ter participado do Agravo de Instrumento, sendo que aponta o prejuízo no fato de já existir arrecadação de bens imóveis no importe aproximado de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), tendo sido anulada a decisão de Primeiro Grau.
Entretanto, embora alegue o prejuízo pelo fato de não ter participado do processo, verifica-se que a Relatora analisou pormenorizadamente tal situação, fazendo constar em suas razões do acórdão id 557721995 o seguinte trecho:
“(...)Com efeito, sobre a nulidade do julgamento por ausência de intimação do síndico da massa falida, arguida pela Embargante, foi consignado que o acórdão recorrido, provido à unanimidade, nada mais fez do que determinar que o processo prosseguisse de onde havia parado, para que fosse feito o RELATÓRIO FINAL e ENCERRADA A FALÊNCIA, ou seja, a falha na intimação do representante legal da massa falida para a sessão de julgamento não lhe trouxe qualquer prejuízo.
Conforme mencionado pelo embargado em suas contrarrazões, “o i. sindico acessou este processo nada mais nada menos que 26 vezes antes do julgamento que quer anular e em nenhum momento peticionou nos autos para alegar que seu nome não havia sido inserido no sistema ou que nas demais publicações seu nome não constou.
Portanto, não pode agora querer anular um julgamento que nada mais fez do que anular a decisão sem qualquer prejuízo para a massa falida”. Portanto, é no mínimo estranho que o sindico/administrador da massa falida não tenha tomado conhecimento do julgamento, mas tempestivamente opôs os embargos de declaração alegando justamente a nulidade por falta de intimação do julgamento.”
Ou seja, aparentemente o representante da Massa Falida teve acesso aos autos, sendo que, para analisar o eventual prejuízo existe a necessidade de analisar o conjunto fático-probatório, providência vedada pelo teor da Súmula n. 07 do STJ.
Assim, afastada a probabilidade do direito no caso em tela.
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi